Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA E AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA FAZ COISA JULGADA MATERIAL E IMPEDE A REPROPOSITURA DO PEDIDO PELA VIA DO PROCEDIMENTO COMUM.
1. Equivocada a tese recursal segundo a qual, em caso de improcedência do mandado de segurança, a via ordinária estaria aberta para rediscutir a questão em grau de cognição plena, uma vez que o mandado de segurança seria o berço de uma decisão construída sobre procedimento de cognição sumária.
2. A teor do disposto no artigo 19 da Lei 12.016/2009: “A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais”. Assim, a via do procedimento comum somente será uma opção adequada para aquele que se utilizou do mandado de segurança quando não tiver ocorrido uma decisão de mérito.
3. Sentença denegatória da segurança faz coisa julgada material e impede a repropositura do pedido pela via do procedimento comum.
4. Na hipótese em estudo, o mandado de segurança antes formulado pretendia obter, rigorosamente, a mesma declaração e providência: a nulidade do ato que indicou seu nome, ex officio, para integrar a quota compulsória de servidores a serem transferidos à inatividade. O fato de a autoridade lá impetrada ser distinta do réu da ação de conhecimento é irrelevante.
5. Negou-se provimento ao apelo.